Tribunal: CARF
Processo: 13855.902476/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.902476/2011-39
ACÓRDÃO
1003-004.442 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE INFORME DE RENDIMENTOS EMITIDO
PELA FONTE PAGADORA. CONFIRMAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. SÚMULA CARF N° 143.
Apesar do contribuinte não ter apresentado o informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, houve a comprovação por outros meios, de
modo que é aplicável a Súmula CARF n° 143. Além disso os valores das
receitas correspondentes as retenções estão compatíveis com a receita
declarada em DIPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação,
até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.442 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902476/2011-39
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 12-100.241, da 6a Turma da DRJ/RJ1, por meio do qual julgou a Manifestação
de Inconformidade do Recorrente Improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O Acórdão não possui ementa, por força da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Assim restou assentada a decisão ora atacada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Hipótese de vedação de ementa , conforme Portaria RFB 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
maioria de votos, os membros da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro, JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE e manter o que foi decidido no Despacho Decisório. Vencido o
Relator, o julgador Ricardo Araújo de Oliveira
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação, no qual a interessada
busca compensar débitos declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$ 1.554.079,60, relativo ao ano calendário de 2007 (fl. 03).
Conforme consta às fl. 10, o pedido foi analisado pela DRF/FRANCA/SP, em
02/08/2011, que decidiu DEFERIR EM PARTE o direito creditório pleiteado, para
RECONHECER um crédito, no valor de R$ 654.176,92 e HOMOLOGAR as
compensações até o limite do direito reconhecido. Foram dois motivos que
levaram ao deferimento parcial do direito creditório:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.442 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902476/2011-39
3
1) glosa no valor de R$ 684.699,44, referente a depósitos judiciais
efetuados sob código 7429, em virtude da inexistência de trânsito em
julgado de valores discutidos judicialmente (fl. 12);
2) glosa no valor de R$ 215.203,24, por falta de comprovação de retenção
na fonte, código 3426, fonte pagadora 31.990.778/0001-26 (fls. 11/12).
Informado com a decisão, do qual foi cientificado em 16/08/2011 (fl. 14), o
contribuinte apresentou, em 13/09/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 15/26, onde contesta somente o indeferimento da parcela relativa à retenção
na fonte, no valor de R$ 215.203,24, alegando em síntese que:
- firmou contrato verbal com o Banco Bradesco S.A., onde obteve
rendimentos em virtude de operações de adiantamento sobre contratos de
câmbio de exportação, os quais recebem o mesmo tratamento tributário
referente às aplicações financeiras de renda fixa da pessoa jurídica;
- referidas operações geraram rendimentos em seu favor e que foram
devidamente tributados na forma da lei, conforme quadro explicativo
abaixo e documentos em anexo:

- apesar disso observa que a fonte pagadora e responsável pela retenção do
IRRF, o Banco Bradesco S.A., efetuou os recolhimentos na forma da lei, mas
por um equívoco seu constou nas guias de recolhimento o seu CNPJ (da
beneficiária dos rendimentos) e, por isso, deixou de declarar em sua
contabilidade a retenção efetuada e deixou de emitir a competente
Declaração (DIRF); (grifei)
- por fim, com base em jurisprudência administrativa citada, defende que
ainda que tenha havido o equívoco antes referido, que o seu direito
encontra-se perfeitamente evidenciado, fazendo jus à retenção pleiteada; -
finaliza requerendo o deferimento integral do seu pedido.
Juntei aos autos os documentos de fls. 96/104.
O voto vencedor naquele Colegiado ficou assim registrado: (com grifos nossos)
Voto Vencedor
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.442 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902476/2011-39
4
Apresento o presente voto por entender que a interessada não logrou comprovar
a parcela componente do saldo negativo correspondente à retenção do Imposto
de Renda na Fonte, no valor de R$ 215.203,24, código 3426, supostamente retido
pelo Banco Bradesco SA, de modo a que tal valor seja compensado do valor
devido do IRPJ na apuração do lucro real. Não há como acatar as informações
constantes
nos
documentos
juntados
em
anexo à manifestação de
inconformidade, como os avisos de lançamento de operações de câmbio de fls.
65, 67, 71 e 73, tendo em vista que as informações trazidas por tais documentos
não são confirmadas nos sistemas de controle internos informatizados da RFB e
também porque, especificamente quanto ao aproveitamento do IRRF sobre
operações financeiras na apuração do lucro real, o parágrafo segundo do art. 943
do RIR/99 determina que “o imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o”.
Cientificada da decisão o Recorrente apresentou sua peça recursal aduzindo, em
síntese:
i)
Houve recolhimento do tributo incidente a título de IRRF sobre os
rendimentos auferidos pela Recorrente.
ii)
“...às fls. 96 e 97 constam os “Extratos de Pagamentos” expedidos pela
própria Receita Federal do Brasil os quais claramente demonstram e
confirmam o recolhimento dos valores dos DARFs constantes às fls. 69 e 75”.
iii)
“a Recorrente não possui comprovante de retenção na quantia de
R$215.203,24 (duzentos e quinze mil, duzentos e três reais e vinte e quatro
centavos) pelo fato da fonte pagadora (Banco Bradesco S.A.) ter preenchido
incorretamente as guias de recolhimento do aludido imposto: enquanto a
fonte pagadora deveria ter preenchido as 02 (duas) guias DARF em sem
nome e CNPJ, ela o fez em nome e CNPJ da Recorrente – que não é a fonte
pagadora.”
iv)
Que o voto vencido é que retrata a realidade dos fatos e seus contornos,
sendo o seu relator autor de outros votos no mesmo sentido.
Ao fim, requer:
a) Que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, nos termos do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional;
b) Que o presente recurso seja julgado totalmente procedente, reformando-se a
decisão recorrida, sendo reconhecido o direito ao crédito em favor da Recorrente
no valor de R$215.203,24 (duzentos e quinze mil, duzentos e três reais e vinte e
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.442 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902476/2011-39
5
quatro centavos) a título de IRPJ Retido na Fonte, homologando-se integralmente
a compensação efetuada pela Recorrente;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator

ADMISSIBILIDADE
O Recorrente foi cientificado da decisão em 03/10/2018 (fls. 111/112). O protocolo
da apresentação do Recurso Especial é de 05/11/2018. Acontece que o prazo final para
apresentação teria sido 02/11/2018 (Sexta-feira). Referido dia é feriado nacional (Finados).
Portanto, o prazo se desloca para o primeiro dia útil posterior – 05/11/2018. Portanto, o Recurso é
tempestivo. Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

MÉRITO
Da análise do voto vencedor e vencido do Acórdão ora atacado, percebe-se que
dois aspectos tiverem destaque. O primeiro, diz respeito à valoração das provas colacionadas aos
autos. O Segundo, o fato de não haver informe de rendimentos, documento considerado como
sendo o único capaz de fazer prova da retenção.
Pois bem.
Começando pelo informe de rendimentos, vigora atualmente SÚMULA CARF no 143,
cuja ementa é abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.442 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902476/2011-39
6
Portanto, afasto o argumento de ser o informe de rendimentos o único e
indispensável documento a se comprovar o imposto de renda retido de fonte.
Com efeito, resta, portanto, o aspecto de valoração das provas e argumentos
trazidos aos autos. Nesse particular, tomo a liberdade de transcrever o voto vencido do Acórdão
recorrido, que, para este Conselheiro, reflete a melhor valoração das provas e consequentemente
a solução para o presente litígio, como sendo minhas as razões de decidir.
MÉRITO
De acordo com os argumentos apresentados pela interessada, a fonte pagadora e
responsável pela retenção, o Banco Bradesco S.A., efetuou os recolhimentos
correspondentes na forma da lei, mas por um equívoco fez constar nos DARF o
CNPJ da beneficiária dos rendimentos.
Em favor da interessada há que se dizer que a hipótese de ocorrência de erro
mostra-se plausível, tendo em vista os documentos de fls. 65 e 71 revelarem que
a impugnante de fato auferiu rendimentos em virtude de operações de
adiantamento sobre contratos de câmbio de exportação, junto ao Banco
Bradesco, nos valores, respectivamente, de R$ 493.400,18 e 520.940,98. Além
disso, segundo documentos juntados às fls. 67 e 73 sofreu retenções na fonte no
montante de R$ 111.015,04 e R$ 104.188,20, que perfazem o montante
correspondente ao direito creditório pleiteado, no valor de R$ 215.203,24.
Por seu turno, os DARF de fls. 69 e 75 demonstram o recolhimento dos valores
antes referidos, no CNPJ da interessada - 51.990.778/0001-26, estando tais
recolhimentos confirmados às fls. 96/97.
Da análise dos documentos contidos infere-se que os DARF de fls. 69 e 75 foram
preenchidos equivocadamente pelo Banco Bradesco com o CNPJ da interessada e
não com o seu CNPJ na condição de fonte pagadora. Ao que tudo indica, o
Bradesco efetuou a retenção correspondente aos rendimentos pagos, na forma
dos artigos 732 e 733 do RIR/1999.
No entanto, ao efetuar os recolhimentos correspondentes, o fez de maneira
equivocada, com o CNPJ da beneficiária dos rendimentos, como defende a
impugnante.
De toda forma, ainda que tenha havido o recolhimento de forma equivocada, os
dados constantes do processo evidenciam que a interessada sofreu retenção na
fonte sobre os rendimentos auferidos, podendo a retenção correspondente ser
aproveitada para dedução do imposto devido, na forma do artigo 2o, § 4o, inciso
III, da Lei 9.430/1996.
Por medida de cautela, efetuei as pesquisas de fls. 98/102 que demonstram que
os DARF de fls. 96/97 não foram utilizados em outros PER/DCOMP. Além disso, as
pesquisas de fls. 103/104 demonstram que os pagamentos de fls. 103/104 não
foram alocados a qualquer débito.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.442 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902476/2011-39
7
Por tudo isto restou comprovada a existência de um direito creditório, no valor de
R$ 215.203,24.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para reconhecer o crédito de R$ 215.203,24, homologando-se as compensações
até o limite do crédito ora reconhecido.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 142
DF CARF MF
Original